Tribunal: TJBA
Processo: 0101167-96.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0101167-96.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: Joaosito Silva Figueredo Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CPF DA PARTE EXECUTADA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ARTIGOS 9º E 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que, nos autos de execução fiscal, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de indicação do CPF/CNPJ da parte executada, com base na Resolução CNJ n.º 547/2024, com redação da Resolução CNJ n.º 617/2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção da execução fiscal sem prévia intimação da parte exequente para suprir a ausência de CPF/CNPJ do executado; (ii) estabelecer se a ausência ou divergência de dados cadastrais justifica a extinção imediata do feito à luz dos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juiz viola os arts. 9º e 10 do CPC ao extinguir o processo com base em fundamento não previamente submetido à manifestação das partes, configurando decisão surpresa. 4. A determinação interna ao cartório, sem intimação das partes, não supre a exigência de contraditório prévio, pois impede o exequente de corrigir eventual irregularidade antes da extinção. 5. A manifestação espontânea do exequente não substitui a intimação específica para sanar vício apontado como fundamento para extinção do feito. 6. O dever de cooperação processual (art. 6º do CPC) impõe ao juízo oportunizar a regularização de dados cadastrais antes da adoção de medida extrema como a extinção do processo. 7. A existência de dados conflitantes nos autos quanto à titularidade do imóvel e ao CPF vinculado impõe diligência prévia para esclarecimento, e não a extinção sumária da execução. 8. A extinção do feito, sem a prévia oportunização de regularização da irregularidade apontada, configura violação ao devido processo legal. IV. DISPOSITIVO 9. Sentença anulada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 9º e 10. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0101167-96.2010.8.05.0001, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como apelado JOAOSITO SILVA FIGUEREDO. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO para, de ofício, RECONHECER A NULIDADE ABSOLUTA da sentença por violação aos arts. 9º e 10 do CPC, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça